Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723287-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Osvalda Margarida Fontes Chagas de Oliveira Bueno D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720837-31.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de procedimento comum cível, na qual foi determinada a realização de prova pericial, sendo nomeado o Sr. Roberto do Vale Barros como perito do Juízo, conforme decisão ID 112641725. Apresentada pela requerente impugnação à nomeação do expert (ID 114314463), tendo sida indeferida pelo Juízo, conforme decisão ID 114520751. Apresentados quesitos e indicado assistente técnico pelo autor e réu (ID 116077790 e ID 115180085, respectivamente). Fixado os honorários periciais em R$ 4.800,00, conforme decisão ID 121950683. Após o deferimento do parcelamento dos honorários devidos pela parte autora, conforme decisão ID 129103707, foi realizado o depósito integral dos honorários periciais, no importe de R$ 4.800,00 (ID 123358216, ID 130688110, ID 133047557, ID 136180773, ID 138999006 e ID 141312567). Designado o dia 19/12/2022, às 15:00h, para realização da perícia (ID 142671367), sendo devidamente intimadas as partes. Apresentado o laudo pelo perito, em 08/02/2023 (ID 148912933). Apresentada impugnação pela parte autora (ID 151584043) e pela parte requerida (ID 151015359). Laudo complementar de esclarecimentos apresentado pelo perito em 03/04/2023 (ID 154559167). Manifestação da parte autora (ID 158215133) e parte requerida (ID 157851358) sobre o laudo complementar apresentado pelo expert. É o relatório. Decido. Preliminarmente, indefiro o pedido da parte autora para substituição do perito nomeado pelo Juízo, trata-se de questão preclusa, já decidida nos autos, conforme decisão ID 114520751. Noutro giro, verifica-se que o estudo feito pelo perito envolveu diligências, estudos, pesquisas, aplicação de normas técnicas, levantamento de dados técnicos sobre os cálculos realizados, dentre outras diligências. O laudo pericial acostado aos autos mostra a qualidade do trabalho pericial, esmiuçando cada passo do processo avaliativo. Os critérios utilizados pelo expert revelam a melhor conduta para o caso, e a pretensão dos impugnantes, de que a avaliação atenda a seus interesses particulares, embora compreensíveis de um ponto de vista pessoal, não podem servir para lançar nódoa ao trabalho impecável do perito nomeado pelo Juiz, que é imparcial e exclusivamente técnico. Os esclarecimentos prontamente prestados apenas reforçam a conclusão de que não há qualquer vício no laudo pericial. Rejeito as impugnações ao laudo pericial e esclarecimentos ofertados pelo perito. Por fim, expeça-se alvará eletrônico do saldo capital e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, referente ao saldo capital de R$ 4.800,00, mais acréscimos proporcionais, em favor de Roberto do Vale Barros, CPF 214.341.901-53, Banco – 104 Caixa Econômica Federal, Agência: 1502-4, Conta Corrente: 200.929-3. Preclusa esta decisão, façam os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47780159), em breve síntese, que estão equivocadas as conclusões explicitadas pelo experto no laudo pericial constante nos autos do processo de origem. Verbera que deve ser considerada sua natureza de entidade fechada de previdência complementar. Argumenta que o experto não respondeu adequadamente os quesitos formulados. Sustenta que há equívoco relativamente à caracterização de anatocismo, o que resulta em diferença entre os valores apurados. Acrescenta que os cálculos formulados pelo experto não foram suficientemente detalhados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com a subsequente suspensão do curso do processo na origem, esperando ainda ver a decisão impugnada reformada, adotando-se como corretos os cálculos formulados pela ora agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47780160 e Id. 47780161). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da prova pericial produzida nos autos do processo de origem. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário final da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para a homologação do laudo pericial elaborado pelo experto não é possível acolher a tese de que é necessária a produção de nova prova pericial. Nos termos do art. 480 do CPC a realização de nova perícia deve ser determinada nos casos em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso em análise é possível observar que após a elaboração do laudo pericial (Id. 148912933 dos autos do processo de origem) foi concedida às partes a oportunidade para requerer esclarecimentos, que foram efetivamente prestados (Id. 154559167 dos autos aludidos). Assim, ao considerar suficientemente esclarecidas eventuais dúvidas o Juízo singular homologou o laudo pericial em questão, por intermédio da decisão ora impugnada. É importante ressaltar, ainda, que o mero inconformismo com o resultado da prova pericial, desacompanhado de elementos objetivos que indiquem a ocorrência de eventual equivocidade não pode afetar a presunção de legitimidade que acoberta o estudo técnico elaborado por profissional nomeado pelo Juízo. A esse respeito convém observar o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. AVALIAÇÃO PERICIAL FUNDAMENTADA. SUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Segundo o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos por advogados, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração. 2. No caso dos autos, como já salientado, o autor/agravante, em suma, argumenta que os SLIP/XER em formato digital não são microfilmados e, portanto, segundo o seu entendimento, estariam sujeitos a erro material. Tal irresignação, entretanto, não se compatibiliza com o que dispõe a norma, que exige alegação motivada e fundamentada de adulteração, não bastando para tanto meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer elemento material que lhes deem suporte. 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1432129, 07136097120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). APRESENTAÇÃO DE MICROFILMES DOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo autor e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação. 2. A sentença liquidanda foi proferida na Ação Civil Pública n. 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e reconheceu o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. 3. Não havendo sequer indícios de as informações contidas nos documentos apresentados pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, deve-se presumir que tais documentos são idôneos e contêm todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, sendo suficientes, portanto, para embasar a perícia contábil. 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431461, 07117095320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO. MICROFILMAGEM. EXTRATOS. MODALIDADE SLIP XER 712. REGULARIDADE. DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. INIDONEIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A microfilmagem é técnica fotográfica que permite a substituição do original, por representar uma cópia fiel à fonte primária, sendo uma tecnologia estabelecida que possui padrões e técnicas definidas e tem validade legal como prova, ou seja, é juridicamente amparada, tendo o mesmo valor legal do documento original (Lei n° 5.433, de 8 de maio de 1968 e Decreto n° 1.799, de 30 de janeiro de 1996) 2. Na espécie, não há que se falar em inidoneidade dos documentos microfilmados pela modalidade SLIP XER 712, haja vista serem suficientes para a conclusão do laudo pericial e não apresentaram qualquer indício de alterações fraudulentas nos campos relevantes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1427310, 07062134320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 15/6/2022). Diante desse cenário verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator